Tribunal: STF
Processo: ACO 3442
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e sua unidade descentralizada Embrapa Amazônia Oriental propuseram, em face do Estado do Pará, ação cível originária, com pedido de tutela provisória, buscando ver reconhecida a imunidade tributária recíproca quanto ao Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA) em relação aos veículos de sua propriedade.



     



    Segundo narra, é empresa pública federal, instituída por lei e prestadora de serviço público. Reportando-se ao art. 3º da Lei n. 5.851, de 7 de dezembro de 1972, destaca pertencer à União a integralidade do capital social. Articula com o art. 2º do mesmo diploma, realçando as finalidades institucionais. Evoca o art. 4º do estatuto social para afirmar exercer atividades típicas de Estado. 



    Sustenta que suas atividades, bens e serviços gozam de imunidade tributária (CF, arts. 23, V, e 150, VI, “a”). Dizendo indevida a cobrança, aponta necessária a repetição do indébito, corrigido pela taxa Selic. Realça que os cálculos, atualizados até 7 de julho de 2020, revelam o recolhimento, a título de IPVA, da importância de R$ 489.356,73 (quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos), relativa ao período compreendido entre 2015 e 2020. Sublinha ter arcado com o valor sem que houvesse transferência dos encargos a terceiros (repercussão econômica do imposto).



    Requer, em sede liminar, seja determinado ao Estado do Pará que se abstenha de lançar e cobrar o IPVA. Busca, no mérito, a confirmação da providência, o reconhecimento da imunidade tributária e a repetição de indébito.



    Postergado o exame do pedido de implemento de liminar, o Estado do Pará apresentou contestação. Afirma a incompetência do Supremo, ao argumento da ausência de conflito federativo. Destaca tratar-se de demanda de cunho meramente patrimonial entre entidade da Administração federal e ente subnacional. Aduz a inépcia da inicial em função da falta de comprovação das alegações. Tem como inconclusivos os documentos juntados. Assevera a ausência de interesse processual, por não ter sido formulado requerimento administrativo voltado ao reconhecimento da imunidade. Aponta incorreção no valor da causa.



    Anota que a imunidade prevista no art. 150, VI, “a” e § 2º, da Constituição Federal não alcança empresa pública. Faz distinção entre, de um lado, precedentes que envolvem a Infraero e a Empresa de Correios e Telégrafos e, de outro, o caso da Embrapa. Articula com a prescrição de parcelas cuja restituição se pretende. Pondera ser necessária a modulação temporal de efeitos quando há reconhecimento da imunidade. Evoca o disposto nos arts. 21 e 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e a segurança jurídica. Postula o indeferimento da tutela de urgência e, ao fim, a improcedência dos pedidos. 



    Em 24 de novembro de 2021, deferi tutela de urgência, reputando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.



    Na sequência, o Estado do Pará apresentou agravo interno, sob três argumentos principais: (i) incompetência do Supremo para processar e julgar o feito; (ii) inexistência de prévio requerimento administrativo por parte da Embrapa; e (iii) inexistência do direito à imunidade pela empresa pública.



    Em novas manifestações, o Estado comunica constar de seus cadastros apenas um veículo da Embrapa, em relação ao qual inexistem débitos e não foi efetuado pagamento de IPVA no período de 2015 a 2021 (petições/STF n. 118.237/2021 e 118.239/2021). Observa serem distintas a inscrição no CNPJ indicada pelas autoras na inicial e aquela constante do recibo da petição eletrônica dirigida ao Supremo. Menciona a existência de um terceiro registro vinculado à empresa. Afirma impossível, ante a presença de diferentes inscrições, delimitar a causa de pedir desta demanda. Requer a extinção do processo e, subsidiariamente, a limitação da causa petendi ao número de inscrição mencionado na petição inicial (petição/STF n. 27.270/2022). 



    A Embrapa Amazônia Oriental, em réplica, indica que os equívocos relatados pelo Estado foram sanados por meio de emenda à inicial, informando, por oportuno, o CNPJ n. 00.348.003/0128-01 como proprietário dos veículos.



    Sublinhou, outrossim, que a medida cautelar não havia sido cumprida, pelo que requeria a aplicação de multa.



    O Procurador-Geral da República ofertou parecer, opinando pela procedência do pedido, restando prejudicado o agravo interno pendente.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A Constituição da República confere ao Supremo (CF, art. 102, I, “f”) competência para dirimir controvérsias em que antagonizem União, Estados e Distrito Federal, inclusive as respectivas entidades da administração indireta, desde que esses litígios apresentem potencialidade lesiva ao pacto federativo.



    O debate acerca da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, às empresas públicas e sociedades de economia mista releva-se com esse significado e, portanto, cabe a esta Suprema Corte resolver a lide (ACO 2.243 AgR-segundo, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 27/5/2016; ACO 2.730 AgR, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 3/4/2017).



    Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, como evidenciou a instrução processual, desnecessárias as alegações finais, inclusive porque já bastante amadurecidas as posições de cada parte (ACO 819 AgR-ED, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 31/7/2013).



    Além disso, não há obrigatoriedade de julgamento colegiado se a decisão monocrática segue jurisprudência consolidada, na esteira do art. 21, § 1º, do Regimento Interno (ACO 2.416 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 18/5/2016).



    Preliminarmente, cumpre salientar, na linha da jurisprudência desta Corte, a desnecessidade de prévio requerimento administrativo, em matéria tributária (ARE 1.367.504 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 8/8/2022). O reconhecimento judicial de isenções ou de imunidades prescinde dessa etapa anterior, junto à Administração Pública, sendo inaplicáveis as razões de decidir expostas no Tema n. 350/RG. 



    De outro lado, não vislumbro inépcia na petição inicial, tendo em conta a juntada de guias de recolhimento bancário (eDoc. 3, fls. 146-205, eDoc. 4 às inteiras, eDoc. 5, fls. 1-45), emitidas pelo Detran/PA em face de “Embrapa – CPATU”, nas quais constam a identificação dos veículos pelas respectivas placas, a inscrição estadual da empresa e as ordens bancárias do SIAFI para o pagamento de despesas com IPVA.



    É informação pública (pelo sítio eletrônico da Embrapa na internet) que, em seu ciclo histórico naquela região do País, a empresa vivenciou dinâmicas institucionais relevantes. Desde a fundação, em 1939, do Instituto Agronômico do Norte (IAN), que, em 1962, transforma-se no Instituto de Pesquisa e Experimentação Agropecuária do Norte (IPEAN), até 1973; quando criada a Embrapa nacional e o IPEAN é convertido no Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido (CPATU), em 1976. Finalmente, em 1991, Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Oriental, sintetizado como “Embrapa Amazônia Oriental”, em 1998.



    O nome empresarial “Embrapa Amazônia Oriental”, logicamente, ostenta o mesmo CNPJ do nome de fantasia “CPATU”, qual seja, 00.348.003/0128-01 – o que pode ser conferido no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil, em consulta pública. Desse modo, não há qualquer estranheza na documentação acostada à exordial, tratando da “Embrapa/CPATU”. Mesmo porque as folhas de qualificação da peça inaugural (eDoc. 1, fls. 3-4) já explicitavam que a Embrapa Amazônia Oriental, com endereço em Belém, era uma unidade descentralizada da matriz.



    Como salientou o Procurador-Geral da República (eDoc. 53), há nos autos, portanto, documentos com informações suficientes sobre os veículos da autora que sofreram a cobrança de IPVA, não sendo adequado falar em ausência de delimitação objetiva e subjetiva da lide. 



    Ademais, o lapso na juntada de documentos em nome de Embrapa-Amapá (eDoc. 3, fls. 64-128) foi definitivamente solvido no eDoc. 36.



    Por derradeiro entre as preliminares, rejeito a impugnação ao valor da causa, vez que o réu, na altura, não tinha certeza sobre o CNPJ da autora. A alegação de valor incorreto perde sentido útil, quando atestada a fidelidade dos documentos juntados – antes e depois da inicial. 



    De qualquer modo, a prova em contrário — a demonstração de inexistência de vínculo entre as atividades exercidas, os bens listados e os objetivos constitucionais da imunidade — compete ao Fisco, tendo em conta que a presunção milita em favor da contribuinte (RE 1.262.684 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25/6/2021). E, nestes autos, o Estado do Pará não se desincumbiu dessa prova, inclusive depois de ter ciência quanto ao CNPJ que deveria considerar.



    Ultrapassados esses pontos, avanço ao mérito. 



    Os documentos anexados pela autora, com raras exceções, evidenciam guias de cobrança e de adimplemento de IPVA em face do CNPJ 00.348.003/0128-01, a demonstrar que o interesse processual (na acepção dos arts. 330, III; 337, XI; e 485, VI, do Código de Processo Civil) reside, efetivamente, na declaração de imunidade da Embrapa Amazônia Oriental (CPATU) quanto ao IPVA instituído pelo Estado do Pará.



    Rejeito, assim, a alegação de ausência de interesse, tendo em vista que o provimento jurisdicional permanece tão útil à autora quanto era ao tempo da petição inicial. A propósito, novos documentos foram juntados, a indicar que a cobrança do imposto permaneceu, mesmo depois de implementada medida cautelar.



    O Plenário, ao examinar a ACO 3.469 AgR, ministra Cármen Lúcia, na sessão virtual encerrada em 27 de agosto de 2021, reconheceu, de modo unânime, que a imunidade tributária recíproca, no que concerne a impostos (art. 150, VI, a, CF), é aplicável à Embrapa. Eis a síntese do pronunciamento:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Esse posicionamento foi ratificado na ACO 3.580 AgR, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/12/2022. A decisão monocrática, com julgamento antecipado da lide, na ACO 3.573, ministro André Mendonça, DJe de 16/5/2022, segue a mesma compreensão. De modo semelhante, a medida liminar deferida na ACO 3.626, ministro André Mendonça, publicadas em 24/2/2023.



    Os pronunciamentos ressaltam as normas da Lei n. 5.851/1972, que autorizou a instituição da Embrapa e as disposições do seu Estatuto Social, a revelar, de modo inequívoco, natureza de empresa pública prestadora de serviço público de caráter não concorrencial, voltada à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola, com capital inicial pertencente à União, sem finalidade precípua de lucro. 



    Trata-se, portanto, de atividade estatal típica, que em nada se assemelha à exploração de atividade econômica em sentido estrito, esta, sim, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal (ACO 3.626 MC, ministro André Mendonça, DJe de 24/2/2023).



    A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que a imunidade tributária recíproca é extensível às empresas públicas prestadoras de serviço público essencial, exclusivo e sem concorrentes (ACO 1.616, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 6/7/2020).



    Não por outro motivo, o Plenário referendou medida cautelar em que deferi à “Embrapa Cerrados”, sucursal da Embrapa com atuação no Centro-Oeste, imunidade relativa ao IPVA cobrado pelo Distrito Federal: 



     REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). UNIDADE DESCENTRALIZADA. EMBRAPA CERRADOS. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. TUTELA DE URGÊNCIA REFERENDADA. 



    1. O Supremo é competente para dirimir controvérsia acerca da extensão da imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, em razão do potencial abalo ao pacto federativo.



    2. Há interesse processual quanto ao reconhecimento de imunidade em relação à unidade descentralizada não alcançada por ato administrativo declaratório envolvendo a matriz.



    3. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) consiste em empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial, voltada à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola, fazendo jus, assim como suas unidades descentralizadas, à imunidade tributária relativa a impostos. Precedentes.



    4. Deferida tutela de urgência, determinando-se que a parte ré se abstenha de lançar e cobrar IPVA de veículos de propriedade da Embrapa Cerrados utilizados nas atividades essenciais desta e registrados no âmbito do Distrito Federal.



    5. Medida cautelar referendada.



    (ACO 3627 MC-Ref, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 17/5/2023, grifei) 



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para reconhecer à Embrapa Amazônia Oriental (CPATU) a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, determinando que o Estado do Pará se abstenha de lançar e cobrar IPVA de veículos de propriedade do CNPJ 00.348.003/0128-01, utilizados nas atividades essenciais da empresa e registrados no âmbito do Estado do Pará, promovendo a restituição dos valores indevidamente cobrados nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação (art. 168 do CTN).



    Declaro prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado do Pará, em face da decisão concessiva da liminar.



    4. Em elogio ao princípio da causalidade, a prever o pagamento da verba sucumbencial pela parte que houver dado causa ao processo, o Estado do Pará deverá arcar com os honorários advocatícios, na linha do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com as disposições do art. 85, §§ 2º e 8º, do diploma processual vigente.



    5. Publique-se.



Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator